Tribunal: TJES
Processo: 5000242-64.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-64.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIENE GIACOMIN DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DO TRES MESES ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE.

Narra a autora que houve acréscimo desproporcional em suas faturas de energia elétrica, registrando consumo superior à média mensal. Além disso, houve suspensão do serviço de energia. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Inconformada, recorre a ré. Pois bem.

Deixo de acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, eis que, no caso dos autos, os elementos produzidos no transcurso do feito demonstram, por si sós, que não se faz necessário realizar perícia técnica para se chegar à resolução do mérito.

No caso, a prova colhida demonstra haver, de fato, discrepância no consumo da autora, que apresentou significativa alteração não justificada pela recorrente. Contexto probatório dos autos que demonstra cobrança a maior. Ausência de apresentação de cálculos, pela ré, demonstrando a correção dos valores cobrados.

Restou demonstrado nos autos que a energia elétrica da residência da recorrida foi suspensa em razão da cobrança indevida. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço pela recorrente.

Importante ressaltar que, o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial e a suspensão ilegal de tal serviço afronta diretamente ao princípio da dignidade humana, por atingir o mínimo existencial. Desse modo, a ilicitude do ato praticado pela recorrente gera in re ipsa o dever de indenizar, não necessitando da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.